Tribunal: TJDFT
Processo: 0737190-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. LESÕES CORPORAIS DOLOSAS PRATICADAS CONTRA OUTRO INTERNO. PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. VALOR PROBATÓRIO DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CONTEXTO CARCERÁRIO, CORROBORADO POR LAUDO PERICIAL. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO INDEPENDENTE DO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO PENAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo agravante contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que homologou ato administrativo reconhecendo a prática de falta grave, nos termos do art. 52 da Lei de Execução Penal, e determinou a revogação de 1/3 (um terço) dos dias remidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova produzida é suficiente para manter o reconhecimento da falta grave imputada ao agravante; (ii) estabelecer se a ausência de desdobramento penal impede a homologação da falta grave.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade da falta grave se comprova por laudo de exame de corpo de delito que atesta lesões compatíveis com as agressões descritas pela vítima (escoriações, equimoses e bossa sanguínea).
4. A autoria se confirma pelo relato coerente, circunstanciado e reiterado da vítima, que identifica o agravante como autor inicial das agressões, descrevendo condutas específicas, inclusive ameaças de morte.
5. O depoimento da vítima adquire relevância probatória no ambiente carcerário, em que o silêncio e o medo de represálias dificultam a produção de testemunhos presenciais, sendo corroborado pelo laudo pericial e pelas contradições dos relatos defensivos.
6. A jurisprudência, consolidada na Súmula 526 do STJ, admite o reconhecimento da falta grave independentemente do trânsito em julgado da ação penal, de modo que a inexistência de desdobramento penal não invalida a decisão.
7. A versão do agravante e dos demais internos apresenta inconsistências e pouca plausibilidade, reforçando a credibilidade da palavra da vítima.
8. O histórico disciplinar favorável ou a inexistência de vínculo faccional não afastam a caracterização da falta grave, que se funda no fato específico apurado.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.